Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não prospera o pedido de absolvição, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática dos crimes pelo apelante, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida.

2. A significativa quantidade da droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base em face da valoração desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

4. Constatado erro no cálculo da pena, imperiosa é sua correção.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.